Tribunal: TJPA
Processo: 0802679-77.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802679-77.2024.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DOS REIS MAIA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR indeferimento da exordial ante o descumprimento de ordem judicial inércia da autora a cumprir determinação PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. O indeferimento da ação, fincada no parágrafo único do art. 321 do CPC/15, exige a não resolução de mérito pelo mesmo motivo, a teor do inciso I, do art. 485 do CPC, tendo em vista que, mesmo intimado para APRESENTAR DOCUMENTOS, o autor DEIXOU DE atender ao comando judicial. CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ABUSIVO DO ACESSO À JUSTIÇA QUE DEVE SER COMBATIDO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO NONATO DOS REIS MAIA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de débito c/c danos materiais e morais, (proc. Nº 0802679-77.2024.814.0051), proposta contra
BANCO BRADESCO S.A
.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Estou por indeferir a petição inicial.

Com efeito, a parte autora ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito sem a observância de que o art. 320 do CPC exige que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, não tendo ela apresentado o contrato de empréstimo, assim como não juntou o comprovante de que requereu a suspensão dos empréstimos junto à Previdência Social.

Dessarte, malgrado tenha sido intimada para cumprir a diligência, a parte autora quedou inerte, sem ao menos justificar por que não apresentou os documentos determinados por este juízo, pelo que incorreu na previsão do art. 321, parágrafo único, do Novo CPC, de acordo com o qual a petição inicial será indeferida se o autor não cumprir diligência determinada pelo juízo do feito, não havendo que se falar, nesse caso específico, em aplicação do princípio da fungibilidade ou instrumentalidade das formas. Colaciono:

(...)

Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, o que faço com fundamento nos arts. 485, VI, 320 e 321, parágrafo único, do Novo CPC...”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo a inafastabilidade da jurisdição, não sendo possível a extinção imposta por falta de emenda à exordial.

Portanto, requer seja que seja cassada a sentença ora recorrida, considerando o princípio processual da busca pela primazia do mérito e dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada diante de indícios de litigância de má-fé determinou a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, apresentar documentos, e comparecer pessoalmente em Juízo para apuração do conhecimento quanto à existência do processo e ratificação da procuração. Todavia, mesmo tendo sido devidamente intimada, a parte autora não apresentou manifestação, não atendeu às determinações e não compareceu à Secretaria deste Juízo, conforme certidão de ID 17555381.

Consequentemente, registrando que o não atendimento da determinação de emenda, por si só, pode resultar no indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC), nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o juízo prolatou sentença extinguindo a demanda sem resolução do mérito.

Adianto que as razões recursais não comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, utilizando-se do poder geral de cautela e diante do expressivo ajuizamento em massa de demandas repetitivas na Comarca, determinou a intimação da parte autora, para apurar juntar o contrato do empréstimo bancário celebrado junto ao requerido ou comprovante de que o requereu administrativamente junto à instituição financeira, bem como, comprovante de que requereu a suspensão dos empréstimos junto à Previdência Social.

Ora, diante da falta de cumprimento da determinação, a hipótese debatida nos autos é caso de indeferimento da inicial. O art. 320 do CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por seu turno o art. 321 orienta que reconhecida esta ausência, o Juízo deve intimar a parte a corrigir a propositura da ação, apontando o documento faltante para a correta emenda, sendo que o não cumprimento da diligência acarreta o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único).

Portanto, devidamente intimada a autora não cumpriu a determinação judicial imposta, fato que atrai o indeferimento da inicial. O artigo 320 do CPC contém a exigência de que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis ao desenvolvimento da lide, vale dizer, os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou com as provas com que a parte autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Sobre o tema, pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[1]
.

Ressalto não desconhecer que nosso ordenamento jurídico contempla o amplo acesso à justiça e que sempre quando possível, deve-se privilegiar o julgamento do mérito, contudo, como se sabe, nenhum princípio constitucional é absoluto. E o limite se encontra justamente no abuso do direito de ação, tal como acontece no presente caso e que deve ser rechaçado pelo magistrado, já que o ajuizamento em massa de lides predatórias prejudica aqueles que necessitam da prestação jurisdicional diante do sobrecarregamento do Judiciário.

Ademais, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas".

Assim, considerando que no caso concreto o juiz tomou o cuidado de intimar a parte para a sua frente confirmar os poderes outorgados na procuração, e tendo permanecido inerte diante de tal determinação, a manutenção da sentença é medida que se impõe ante o desrespeito a ordem judicial e ausência da capacidade postulatória, um dos requisitos para o desenvolvimento regular do processo.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, no entanto,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA Á EXORDIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO C/C ART. 485, I, DO CPC.

1. É imprescindível a comprovação da mora do devedor para o manejo da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ao teor da Súmula nº 72 do STJ;

2. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3. O indeferimento da ação, fincada no parágrafo único do art. 321 do CPC/15, exige a não resolução de mérito pelo mesmo motivo, a teor do inciso I, do art. 485 do CPC, tendo em vista que, mesmo intimado para regularizar a exordial, o autor deixa de atender ao comando judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804931-04.2018.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021 )

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Magistrado de planície deixou consignado haver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira dos autores em fazer frente às custas e/ou despesas processuais.

2.

Determinação de comprovação não acolhida. Inércia da parte por mais de 3 (três) anos.

3.

Verificando-se a ausência de cumprimento da determinação judicial para emendar a inicial com a concessão de prazo razoável para regularização, deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, do CPC/2015.

4.

Recurso conhecido e desprovido.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027709-62.2013.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023 )

Belém, 16/07/2024